Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de notificação válida da embargante no processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, diante da alegada ausência de notificação válida da embargante no processo administrativo que originou o lançamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de notificação válida da contribuinte no processo administrativo fiscal compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5o, inc. LV, da CF/1988.
4. Caso em que a tentativa de notificação postal restou infrutífera e o edital de convocação publicado não foi dirigido à parte, mas a seus “familiares ou representantes legais”. Reconhecida a nulidade do lançamento do débito e da Certidão de Dívida Ativa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV.